Tribunal: CARF
Processo: 15746.721411/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou na prestação de serviço ou rateio fundamentado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos das contribuições, somente os bens ou serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros. Os gastos realizados anteriormente à prestação de serviços, assessorias comerciais ou para obtenção de novos clientes ou contratos, inclusive para participações em licitações, não dão ensejo à apuração de créditos de PIS/COFINS.
CRÉDITOS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas ou dispêndios com a folha de pagamentos, tais como ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou na prestação de serviço ou rateio fundamentado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos das contribuições, somente os bens ou serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros. Os gastos realizados anteriormente à prestação de serviços, assessorias comerciais ou para obtenção de novos clientes ou contratos, inclusive para participações em licitações, não dão ensejo à apuração de créditos de PIS/COFINS.
CRÉDITOS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas ou dispêndios com a folha de pagamentos, tais como ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721411/2023-91
ACÓRDÃO
3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
2
utilização no processo produtivo ou na prestação de serviço ou rateio
fundamentado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos das
contribuições, somente os bens ou serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a
terceiros. Os gastos realizados anteriormente à prestação de serviços,
assessorias comerciais ou para obtenção de novos clientes ou contratos,
inclusive para participações em licitações, não dão ensejo à apuração de
créditos de PIS/COFINS.
CRÉDITOS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em
relação a despesas com pessoas físicas ou dispêndios com a folha de
pagamentos, tais como ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
3
utilização no processo produtivo ou na prestação de serviço ou rateio
fundamentado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos das
contribuições, somente os bens ou serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a
terceiros. Os gastos realizados anteriormente à prestação de serviços,
assessorias comerciais ou para obtenção de novos clientes ou contratos,
inclusive para participações em licitações, não dão ensejo à apuração de
créditos de PIS/COFINS.
CRÉDITOS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em
relação a despesas com pessoas físicas ou dispêndios com a folha de
pagamentos, tais como ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
4
O contribuinte em epígrafe apresentou recurso voluntário em face do acórdão da
DRJ09. A DRJ julgou improcedente a impugnação contra os autos de infração lavrados para o PIS e
Cofins do regime não cumulativo dos períodos do ano de 2019. O relatório da decisão descreve o
litígio:
Relativamente à Cofins, na data de lavratura do auto, o montante lançado alcança
o valor total de R$ 8.304.235,73, sendo que R$ 4.089.495,32 a título de
contribuição, R$ 3.067.121,43 refere-se à multa de lançamento de ofício e R$
1.147.618,98 a juros de mora (fls. 3.789). Quanto à Contribuição para o PIS/Pasep,
o montante lançado alcança o valor total de R$ 1.802.789,38, sendo que R$
887.799,52 se refere à contribuição, R$ 665.849,60 à multa de lançamento de
ofício e R$ 249.140,26 a juros de mora (fls. 3.797).
Nos referidos autos de infração foram discriminadas as infrações de insuficiência
de recolhimento e constituição indevida de créditos das contribuições.
No Termo de Verificação Fiscal PIS/Cofins - TVF, parte integrante dos Autos de
Infração, constam os seguintes esclarecimentos, informações e constatações (fls.
3.771 a 3.787):
a) o objetivo do procedimento fiscal foi verificar os valores das bases de cálculo da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep apuradas pela empresa, bem como a
apropriação de créditos das contribuições, em relação aos períodos de apuração
de janeiro a dezembro de 2019;
b) segundo a cláusula terceira do contrato social a empresa tem como objetivo
social:
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
5

c) no que se refere às glosas de créditos das contribuições:
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
6
c.i) foram glosados créditos apurados sobre serviços prestados por terceiros,
porque referidos dispêndios não se enquadram nas hipóteses legais que
permitem a apropriação;
c.ii) glosou-se os valores informados na rubrica “Outras Operações com Direito a
Crédito” das Escriturações Fiscais Digitais da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD-Contribuições, salvo
os gastos relativos a Vale-transporte e Vale-alimentação, por não se referirem a
dispêndios para os quais a legislação permita a apuração de créditos das
contribuições;
d) no que diz respeito as insuficiências de recolhimentos constatadas, foram
apuradas a partir das glosas realizadas e considerando-se os créditos não
apurados pela empresa sobre os gastos com energia elétrica;
e) aplicou-se multa de lançamento de ofício no percentual de 75%, conforme
estabelece o inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; e
f) “As despesas geradoras de crédito de PIS/COFINS estão disciplinadas no art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e o conceito de insumo foi melhor definido
no Acórdão do RECURSO ESPECIAL No 1.221.170 – PR”.
Na impugnação apresentada a recorrente alega/esclarece que (fls. 3.814 a 3.822):
a) foram glosados créditos das contribuições apropriados sobre pagamentos
efetuados à empresa Siberian Participações EIRELI, no montante de R$
4.200.000,00;
b) glosou-se, ainda, os valores referentes à sua folha de pagamento;
c) acerca da glosa realizada sobre os pagamentos efetuados à empresa Siberian
Participações EIRELI:
c.i) a fiscalização fundamenta a glosa somente no fato de o serviço contratado se
relacionar apenas à obtenção de novos contratos;
c.ii) o contrato abrange outros serviços, tais como, “... gerenciar e negociar
contratos licitatórios as quais o contratante é parte, preparação de documentos
necessários e todas atividades decorrentes dos contratos em vigência”;
c.iii) a empresa contratada atua na seleção e treinamento de funcionários,
cotação e compra de insumos fornecidos para o cumprimento dos contratos,
entrega e treinamento de equipamentos de proteção individual e serviços de
medições das prestações realizadas pela impugnante junto aos seus contratantes;
c.iv) atua a impugnante no fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros, de maneira que o contato com seus contratantes é necessário e,
portanto, essenciais os serviços prestados pela empresa Siberian à autuada;
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
7
c.v) a relação da autuada com a empresa Siberian Participações EIRELI não foi
objeto de análise aprofundada pela fiscalização, o que viola o art. 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN;
d) com relação às glosas sobre os valores decorrentes da folha de pagamento:
d.i) seu principal custo é a mão de obra;
d.ii) “Os valores referentes aos custos da Folha de Pagamento, não são
considerados faturamento, pois são repassados para o pagamento, sendo que os
valores a serem de fato considerados para a tributação do PIS e COFINS, devem
ser somente a diferença entre a folha de pagamento e o valor total da nota fiscal,
sendo certo, que os valores recebidos, destinados a pagamento de funcionários,
não podem e não devem ser considerados faturamento, vez que apenas “passam”
pela Autuada e são repassados aos colaboradores, não havendo acréscimo
patrimonial da autuada”;
d.iii) a despesa com a folha de pagamentos é essencial para a prestação dos
serviços que realiza; e
d.iv) aplica-se à situação em análise nos autos a mesma razão de decidir utilizado
pelo Supremo Tribunal Federal - STF para reconhecer a inconstitucionalidade da
inclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS - nas bases de cálculo da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, pois os valores que recebe de seus contratantes são repassados para o
pagamento dos salários e encargos dos funcionários.
Para corroborar seu entendimento cita decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, do Superior Tribunal de Justiça – STJ - e do Supremo
Tribunal Federal.
Ao final requer a procedência integral do recurso interposto, a fim de que sejam
cancelados os valores lançados.
(gn).
A DRJ decidiu pela improcedência da impugnação com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
8
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos das contribuições,
somente os bens ou serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAR MÃO DE OBRA.
VEDAÇÃO.
Respeitada a exceção prevista no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços não podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da contribuição.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos das contribuições,
somente os bens ou serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAR MÃO DE OBRA.
VEDAÇÃO.
Respeitada a exceção prevista no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços não podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da contribuição.
A empresa foi cientificada em 12/08/2024. Em 11/09/2024, apresentou recurso
voluntário.
Reafirma o entendimento da impugnação.
Sobre os pagamentos efetuados a empresa SIBERIAN PARTICIPAÇÕES EIRELI
(doravante Siberian), questiona conclusão do julgamento de que não foram carreados aos autos
documentos que poderiam subsidiar a análise e comprovar o alegado. Indica a partir das
intimações que todo o solicitado foi entregue. Veja-se:
Não cabe aqui exercício da adivinhação por parte do autuado, para apresentar
documentos, que não foram solicitados, mas que poderiam ser utilizados, se há
dúvida por parte do auditor, quem deve solicitar documentos complementares é
o mesmo, não o contribuinte adivinhar a supostas dúvidas.
Tanto é verdade, que dá análise pelos auditores da defesa, também não
conseguiram concluir, conforme demonstrado acima.
Cita acórdãos do Carf sobre o ônus da prova em lançamentos fiscais.
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
9
Sobre a folha de pagamentos, mantém os argumentos, a saber:
Os valores referente aos custos da Folha de Pagamento, não são considerados
faturamento, pois são repassados para o pagamento, sendo que os valores a
serem de fato considerados para a tributação do PIS e COFINS, devem ser
somente a diferença entre a folha de pagamento e o valor total da nota fiscal,
sendo certo, que os valores recebidos, destinados a pagamento dos funcionários,
não podem e não devem ser considerados faturamento, vez que apenas "passam"
pela Autuada e são repassados aos colaboradores, não havendo acréscimo
patrimonial da autuada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
se toma conhecimento.
Sobre o Conceito de Insumos
Cumpre uma digressão inicial sobre o conceito de insumo a ser utilizado, uma vez
que abordado tanto na decisão de primeiro grau quanto no recurso. É de se delimitar, então, o
que se entende por insumo, nos termos da legislação de regência. Em sua origem, a sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins estava basicamente regrada no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados, inclusive
dos bens e serviços utilizados como insumos. As previsões legais foram disciplinadas, no âmbito da
RFB, inicialmente, pelas Instruções Normativas, nos 247/2002, 358/2003 e 404/2004.
Mais recentemente, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam
os arts. 1.036 e seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal julgado, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou as seguintes teses “(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF nos. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário entre o adotado pela RFB em suas
instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se poderia limitar os
créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação, bem como ao que sofre desgaste
na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da atividade
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
10
empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas, em suas fases,
afastando outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o IRPJ.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins de
sua adoção administrativa.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação como insumos,
estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa e não
correspondam a meros gastos operacionais. A referida mudança também não implica que o novo
entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a
necessidade de delimitação e escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso
de gastos em bens e serviços aproveitados tanto em áreas de produção como em outras
atividades da empresa.
Dos Pagamentos Efetuados à Empresa Siberian
Primeiro, registre-se que a autuada é prestadora de serviços, basicamente pela
disponibilização de mão-de-obra. Em conformidade com o objeto social já anexado ao relatório, a
empresa fornece mão-de-obra especializada para diferentes serviços, como automóveis com
condutor, operação de pedágios e estacionamentos, manutenção e instalação de equipamentos
de informática, serviços de vendas, telemarketing, limpeza entre outros.
Foram glosados os créditos correspondentes aos pagamentos realizados à empresa
Siberian uma vez que, de acordo com a fiscalização, tais valores não podem ser reconhecidos
como insumos da prestadora.
A empresa contesta a glosa e o julgamento que a manteve. Considera que
apresentou todo o solicitado pela fiscalização e que, se esses elementos não foram suficientes,
caberia a fiscalização intimar para a apresentação do que entende necessário, não cabendo ao
contribuinte fazer um exercício de adivinhação. Vê-se, ainda, que, no curso do processo, a
empresa alegou que presta diferentes serviços necessários, não apenas o destacado pelo auditor.
Dentre as funções da contratada Siberian estariam: seleção dos funcionários a serem contratados
pela autuada; treinamento dos funcionários e aplicação da metodologia de trabalho; cotação e
compras em nome da autuada de insumos fornecidos para o cumprimento dos contratos; entrega
e Treinamento de uso dos EPI ́S; e elaboração, entrega e cobrança das medições dos Serviços
prestados pela autuada aos contratantes.
Pois bem, veja-se primeiro o contrato com a empresa nas fls. 3.750 a 3.754.
Transcreve-se:
Cláusula Primeira: o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do(a)
Contratado(a) à Contratante, visando prestar assessoramento dentro da sua área
de atuação profissional, com intuito de gerenciar e negociar contratos licitatórios,
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
11
as quais a CONTRATANTE, é parte, realizar propostas, acompanhamento de
licitação, preparação de documentos necessários e todas demais atividades
decorrentes dos contratos em vigência e licitações as quais a contratante, tenha
intenção de participar, tendo autonomia para representar a CONTRATANTE, junto
as licitações, reuniões e tudo que for inerente aos contratos e licitações. Caberá
ainda ao CONTRATADO, as relações de aproximação, constante contato,
mediação e relacionamento comercial entre a CONTRATANTE e os clientes e
potenciais clientes.
Cláusula segunda: o presente Contrato, se inicia em 09/2018 e vigorará pelo
período de 05 (cinco) anos.
Cláusula Terceira: fica estipulado o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil reais) a título de remuneração mensal ao (à) Contratado(a), devendo esta ser
paga pela contratante até o dia 10 do mês seguinte ao da prestação do serviço,
vinculando tal pagamento a emissão da nota fiscal dos serviços prestados.
Paragrafo Primeiro: Os contratos junto as autarquias, município, estado e união
que forem concretizados pela contratada, será pago a contratada 2% do lucro
líquido da primeira operação.
Paragrafo Segundo: Entende-se Lucro líquido da operação, o valor de venda dos
produtos deduzindo o custo de aquisição dos mesmos.
Paragrafo Terceiro: As partes, a cada aniversario do presente contrato, se
comprometem a reajustar o valor, de acordo com o desempenho do contratado
em manter os contratos e trazer contratos novos para a Contratante.
A finalidade contratual que motivou a glosa pela fiscalização está claramente
prevista. A empresa Siberian prestará serviços de preparo e assessoramento para participações
em licitações e prospecção de novos contratos de prestação de serviços para a empresa Claer. Há,
inclusive, a previsão de remuneração relativa aos novos contratos obtidos.
Sobre os demais serviços prestados, alegados pela recorrente, o contrato não
oferece esclarecimentos, tampouco as notas fiscais, que referem os serviços de forma genérica. A
despeito do protesto da empresa, entende-se que é nesse sentido a manifestação da DRJ. Ou seja,
de que a empresa poderia ou deveria oferecer comprovação do que alega, de modo a robustecer
suas alegações para a comprovação do crédito.
A autuação verificou o contrato e constatou a inexistência de hipótese nos serviços
para a sua caracterização como insumos. O fundamento foi apresentado. Caberia ao sujeito
passivo manter documentos ou elementos para a comprovação de seu crédito. Uma vez alegado,
no caso, outros serviços contemplados na hipótese, deveria ser capaz de apresentar a devida
comprovação. Cita-se a seguinte decisão desta mesma Turma do Carf:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
12
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE COOPERAÇÃO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as partes
mantidas das autuações e do acórdão recorrido, não infirmadas com
documentação hábil e idônea. O administrado tem o dever de prestar as
informações que lhe forem solicitadas pela Administração e de colaborar para o
esclarecimento dos fatos.
(...)
(Processo 16682.722278/2017-04; acórdão 3201-011.579; sessão 18/03/2024).
Primeiro, é de se supor que, mesmo que a empresa Siberian desempenhe outras
tarefas, ela presta serviços que correspondam a cláusula prevista no contrato. Entende-se que não
é possível aferir créditos em serviços de assessoramento para participações em licitações e
prospecção de novos contratos de prestação de serviços. O trabalho visa expansão, que envolve
partes que não compõem a rede de clientes, com a participação em licitações e/ou busca por
novos contratos. Não pode ser associado, para a análise de créditos, aos serviços prestados aos
clientes, mas sim aos trabalhos, muitas vezes prévios à prestação do serviço, de prospecção,
divulgação e assessoria. Entende-se que não há crédito a ser reconhecido nesses casos.
A lógica valeria para os trabalhos de assessoria empresarial em geral, em especial
mercadológica e empresarial. A prestação de variados serviços de consultoria, em particular
diagnósticos, preparação para participação em licitações, entre outros relacionados, a par de sua
importância, não se prestam ao creditamento. Compartilha-se as seguintes decisões do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
PIS/PASEP. CONCEITO DE INSUMO. CONSULTORIA TÉCNICA EM ENERGIA
ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO CIVIL-ILUMINAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA.
O termo "insumo" utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
No caso julgado, não se enquadram no conceito de insumo os gastos com
consultoria técnica em energia elétrica, com construção civil-iluminação e com
outras consultorias técnicas.
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
13
(Processo: 10680.724275/2009-21; acórdão: 9303-005.287; sessão: 22/06/2017;
3a Turma da CSRF).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA. ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS.
CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. COFINS.
Os Serviços de Consultorias, Assessorias, Projetos de Engenharia, são gastos
realizados anteriormente ao processo de produção, não caracterizando insumos
e, portanto, não dá direito a crédito das contribuições, conforme Parecer
Normativo RFB no 5, de 2018
(Processo 19515.720119/2012-72; acórdão: 9303-011.945; sessão: 15/09/2021;
3a. Turma da CSRF).
No que tange aos demais serviços alegadamente prestados, embora sem
comprovação, há que se pontuar o disposto nas conclusões do PN Cosit/RFB no 05/2018, com o
que se concorda:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
14
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc.;
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
E na IN RFB 2.121/2022:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
15
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, cursos, plano de saúde e seguro de vida; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2264, de 30 de abril de 2025)
Nesse sentido, os treinamentos e seleção de mão-de-obra também não são
insumos, assim como assessoria gerencial. Veja-se decisão recente:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/02/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Assim, em consonância com o julgado do STJ e por não se enquadrarem na
definição de insumos, não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto
do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes despesas:
despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários,
gastos com informática, gastos com limpeza, conservação e manutenção, gastos
com representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços
temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com
auditoria e consultoria, gasto com estudo e treinamento, serviços de transporte
externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados, despesas
com locação de veículos, aquisições de papel, envelopes, canetas, serviços de
correios, serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta para impressora,
confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para rodovia;
proibindo entrada; sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada de
emergência, regras de segurança, gastos com advocacia, serviços de telefonia e
internet, viagens e hospedagens.
(Processo 16682.904908/2017-59; acórdão: 3102-002.728; sessão: 18/09/2024;
2a. Turma da 1a Câmara da 3a Seção do Carf).
Assim, embora não comprovada a realização, se houve serviços com caráter
diferente, como subcontratação para a prestação de serviços nos clientes ou treinamento de uso
de EPIs usados na prestação de serviços, esse deveriam estar identificados em separado.
Tampouco foi aventada qualquer possibilidade de separação ou pleito nesse sentido. Em sendo o
caso de custos de natureza diversa, só existiria hipótese de validar o crédito com a certeza e
liquidez requerida, com cálculo apartado. Veja-se o já citado PN Cosit/RFB no 05/2018:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
16
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que
o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei no 12.058,
de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
Na mesma lógica, em existindo serviços a permitir a apuração de créditos e serviços
que não permitiriam, prestados pela mesma empresa, só existiria possibilidade de
reconhecimento com o faturamento em separado.
Dessa forma, nada há a alterar no já decidido pela DRJ.
Da Folha de Pagamento
Sobre valores de outros créditos aferidos sobre pagamentos a funcionários, a
empresa traça paralelo com o ICMS, a saber:
(...) arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da
seguridade social previstas nas Constituição, pois não representa faturamento ou
receita, representando apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser
totalmente repassado ao fisco estadual" o caso em tela, o mesmo se assemelha
aos valores referentes a salários pagos aos funcionários e encargos. Uma vez que
o objeto social da empresa, é o Fornecimento de mão de obra, os valores
advindos do pagamento dos contratantes, grande parte, é repassada ao
pagamento dos salários e encargos dos funcionários, ou seja, o mesmo, ingressa e
sai da conta da autuada, sem o acréscimo de patrimônio.
Aqui trata-se de caso claramente não contemplado no regime não cumulativo, uma
vez que o pagamento de salários não sofre incidência das contribuições. Correta e suficiente a
análise do julgamento contestado, que se adota como fundamento de decidir, nos termos do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf – Portaria MF
1.634/2023 - § 12 do art. 114):
De acordo com a fiscalização, foram glosados os valores informados na rubrica
“Outras Operações com Direito a Crédito” das EFD-Contribuições, exceção aos
gastos relativos a vale-transporte e vale-alimentação, por não se referirem a
dispêndios para os quais a legislação permita a apuração de créditos das
contribuições.
(...)
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.677 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721411/2023-91
17
Sobre o tema, existe vedação legal expressa à apropriação de créditos das
contribuições sobre os valores pagos à pessoa física (art. 3o, § 2o, inciso I, das Leis
no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003).
(...)
Por fim, os valores referentes à folha de pagamento consistem em custos ou
despesas da recorrente, não integrando sua receita ou faturamento, de sorte que
se revela inadequado qualquer analogia com a decisão do STF que excluiu o ICMS
das bases de cálculo da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Portanto, deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente o recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 3902
DF CARF MF
Original